Tribunal: TJBA
Processo: 8044295-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044295-94.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCOS DUARTE DA SILVA Advogado(s): RAFAELA NASCIMENTO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE NOME. EXCLUSÃO DE SOBRENOMES FAMILIARES E INCLUSÃO DE PATRONÍMICO SEM VÍNCULO DE ASCENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO SOCIAL. PRINCÍPIOS DA VERACIDADE REGISTRAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO POR CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DOCUMENTAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA ALTERAÇÃO AOS REGISTROS DAS FILHAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E DE PROVA DO MELHOR INTERESSE DAS MENORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de registro civil por meio do qual o autor pretendia alterar seu nome de “Marcos Duarte da Silva” para “Marc Roger Louis Bryon”, com a exclusão dos sobrenomes familiares “Duarte da Silva” e a inclusão do patronímico “Bryon”, bem como a extensão da alteração aos registros de nascimento de suas filhas menores. O autor sustentou tratar-se de direito da personalidade e alegou adequação do nome à identidade social e profissional, inexistindo fraude ou prejuízo a terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a exclusão integral de sobrenomes familiares e sua substituição por patronímico sem vínculo de ascendência ou filiação; (ii) estabelecer se o desconforto subjetivo com o nome e a alegada identidade social justificam a alteração pretendida; e (iii) determinar se a alteração do nome do genitor pode ser estendida aos registros civis de suas filhas menores. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O nome civil constitui direito da personalidade, mas também desempenha função de interesse público relacionada à identificação civil, à segurança jurídica e à veracidade dos registros públicos. 2. A legislação registral admite flexibilização do princípio da imutabilidade do nome, porém condiciona as alterações à observância de hipóteses legalmente previstas ou a circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas. 3. A pretensão de exclusão integral dos sobrenomes familiares e sua substituição por patronímico sem vínculo de ascendência, casamento, união estável ou filiação não encontra respaldo nas hipóteses legais de alteração previstas na legislação registral. 4. O desconforto subjetivo do apelante com seu nome e a alegada fragilidade de vínculos familiares não constituem fundamento suficiente para a supressão completa dos sobrenomes familiares, sobretudo diante da ausência de prova robusta de abandono afetivo ou de uso social público e consolidado do nome pretendido. 5. A inclusão do sobrenome “Bryon”, indicado como homenagem a amigo, viola o princípio da veracidade registral, pois o sistema registral brasileiro exige correspondência entre o nome civil e os vínculos familiares ou jurídicos que justificam sua formação. 6. A existência de ação penal em curso imputando ao apelante crimes de falsidade ideológica e documental recomenda cautela na análise do pedido, pois a alteração substancial do nome civil nessas circunstâncias pode comprometer a segurança jurídica e a identificação civil. 7. O pedido de alteração do nome das filhas menores possui natureza acessória e depende da procedência do pedido principal, além de exigir demonstração do melhor interesse das crianças, o que não foi comprovado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A exclusão integral de sobrenomes familiares e sua substituição por patronímico sem vínculo de ascendência ou filiação não encontra amparo na legislação registral brasileira. 2. O desconforto subjetivo com o nome civil não autoriza alteração substancial do registro quando ausente prova de circunstâncias excepcionais ou de uso social público do nome pretendido. 3. A alteração do nome civil deve observar os princípios da veracidade registral e da segurança jurídica, especialmente quando houver circunstâncias que recomendem cautela na identificação civil. 4. A alteração do sobrenome de filhos menores exige análise autônoma do melhor interesse da criança e não pode decorrer automaticamente de pedido formulado pelo genitor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CC, art. 16; Lei nº 6.015/1973, arts. 55, 57 e 58; CPC, art. 98, § 3º. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo a sentença em sua integralidade. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador (a) de Justiça 09